Tribunal: TJSP
Processo: 0002317-79.2012.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão convertida em depósito, julgada procedente. Recurso da Curadora Especial nomeada ao réu, citado por edital. Contestação por negativa geral tornando controversos os fatos. Ação instruída com o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Termo de Fiança e notificação extrajudicial do consorciado. Contratação formalmente em ordem à luz

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão convertida em depósito, julgada procedente. Recurso da Curadora Especial nomeada ao réu, citado por edital. Contestação por negativa geral tornando controversos os fatos. Ação instruída com o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Termo de Fiança e notificação extrajudicial do consorciado. Contratação formalmente em ordem à luz dos requisitos do art. 104 do CC, desnecessária a apresentação do contrato de adesão ao consórcio. Notificação do consorciado entregue a terceiro no endereço constante do contrato. Validade. Inteligência do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e precedente do C. STJ. Inadimplemento contratual do réu não infirmado. Réu que não atualizou o seu endereço perante a administradora do consórcio. Citação editalícia válida após o resultado infrutífero da tentativa de citação nos endereços pesquisados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.